Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001967-17.2022.8.11.0000
PACIENTE: GILMAR PABLO GONCALVES LEAO
IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILMAR PABLO GONCALVES LEAO, contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
A impetrante sustenta que: 1) nem todo material apreendido pertencia ao paciente, o qual trazia consigo apenas 10 gramas de maconha para seu consumo; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3)“o paciente solto não irá macular a ordem pública, tampouco a instrução criminal, pois possui trabalho lícito, residência fixa, bom convívio familiar”, além de não registrar “andamentos processuais por organização criminosa, sendo tal fato isolado em sua vida”; 4) conforme o depoimento do paciente prestado na delegacia, os agentes policiais adentraram em sua residência sem autorização judicial; 5) em caso de eventual condenação, provavelmente será reconhecido em favor do paciente a minorante do tráfico privilegiado.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A denúncia expõe que:
“Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00m, na rua Major Pereira Diniz, no 328, no bairro Carumbé, nesta cidade, o denunciado Gilmar Pablo Gonçalves Leão trazia consigo e guardava 02 (duas) barras mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 2.312,29 kg (dois quilogramas, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivos no 3.14.2021.77908-01 e 3.14.2021.77917-01).”
A tese de negativa de autoria [ser apenas usuário] envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Nesse sentido é o seguinte aresto do STJ:
“A análise acerca da negativa de cometimento do delito e da sustentada desnecessidade da prisão preventiva, sob o fundamento de que o paciente seria mero usuário e não traficante, são questões que não podem ser dirimidas em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.” (HC 496.371/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 03/06/2019)
Noutro giro, não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão liminar da ordem, haja vista que a custódia do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica [condenação definitiva por tráfico de drogas, em 2019; cumprindo pena em regime aberto] e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, in verbis:
“(...) a materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de quantidade expressiva e variada de drogas – 02 (duas) barras mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 2.312,29 kg (dois quilogramas, trezentos e doze gramas e vinte e nove centigramas). Concernente aos indícios de autoria, diante dos depoimentos dos policiais. Vê-se nos autos que, após a informação do suspeito Wanderley, houve a apreensão da droga no interior da residência do requerente. Não bastasse isso, extrai-se que o denunciado GILMAR PABLO é reincidente específico, pois possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos n° 0035133-33.2019.8.11.0042 – 9° Vara Criminal, processo executivo de pena no 2000513-24.2020.8.11.0042/SEEU). (...) Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT (...). Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do autuado, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar (Enunciado 43 do TJ/MT).
Com relação ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, sorte também não assiste à defesa. Inicialmente, é necessário destacar que o pedido de revogação da prisão preventiva não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tal como a suposta nulidade defendida defesa. A tese de nulidade do flagrante trazida pela defesa não se mostra plenamente manifesta nos autos, especialmente porque a narrativa do boletim de ocorrência evidencia que a entrada no domicílio se deu de forma regular, tanto é que homologado o flagrante em sede de audiência de custódia. Ademais, por estar o autuado agora custodiado em virtude de novo título judicial (prisão preventiva), a tese de nulidade na flagrância torna-se prejudicada.”
Essas circunstâncias, somadas, evidenciam maior envolvimento dele com traficância [em tese] e o risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da custódia preventiva, em sede liminar.
Por fim, estando a decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, as análises das demais matérias suscitadas na inicial serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.